Tribunal: TJBA
Processo: 8001114-98.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001114-98.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: HERBET MAURICIO DE SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO UNIFICADO ELETRÔNICO. SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. EXTRATOS BANCÁRIOS, DEMONSTRATIVOS E COMPROVANTES DE DISPONIBILIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 247/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta pelo Banco Santander contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito por carência de ação, alegando que extratos parcelados, demonstrativos de débito e comprovantes de disponibilização do crédito constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória. A pretensão consiste na cobrança de R$ 177.874,18 decorrente de contrato de crédito unificado eletrônico, sob o fundamento de que o art. 700 do CPC exige apenas prova escrita sem eficácia executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão consiste em definir se extratos bancários, demonstrativos de débito e comprovantes de disponibilização constituem prova escrita suficiente para instrução de ação monitória fundada em contrato de crédito unificado eletrônico, dispensando a apresentação do instrumento contratual formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O procedimento monitório exige apenas prova escrita sem eficácia executiva que evidencie a obrigação, não sendo necessário instrumento contratual formal quando demonstrada a disponibilização efetiva do crédito, especificação da operação e reconhecimento tácito mediante pagamento voluntário de parcela. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte admite como suficientes extratos bancários e demonstrativos para ação monitória, aplicando-se a Súmula 247/STJ aos contratos eletrônicos quando comprovada a contratação, disponibilização e evolução do débito. 5. A divergência entre documentos quanto ao saldo remanescente após pagamento efetuado pelo devedor constitui matéria de mérito a ser dirimida nos embargos monitórios, não afastando a suficiência probatória mínima para admissibilidade da ação. 6. O reconhecimento tácito da dívida materializado no pagamento voluntário da primeira parcela pelo próprio devedor, com valores discriminados, confere verossimilhança ao direito do credor e supera eventual deficiência formal na documentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

Extratos bancários, demonstrativos de débito e comprovantes de disponibilização constituem prova escrita suficiente para ação monitória fundada em contrato eletrônico, dispensando instrumento formal.

A divergência documental quanto ao saldo remanescente após pagamentos não afasta a suficiência probatória para admissibilidade da ação monitória, devendo ser dirimida no mérito dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 702; Súmula 247/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.920/SP; TJBA, Apelação 05703882320188050001; TJSP, AC 10630922820208260100; TJBA, Apelações 80001741520218050229 e 80003606520168050212.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001114-98.2022.8.05.0146, em que figuram como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Apelado
HERBET MAURICIO DE SOUZA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03